Tribunal: TJSP
Processo: 1036434-20.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença de improcedência mantida. Recurso da autora, que insiste na indenização por danos material e moral, sob a alegação de que se tornou revel em outra ação em razão de não ter sido notificada acerca de sua intimação naqueles autos. Danos configurados. Ônus da prova que competia à autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito, a teor do art.

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença de improcedência mantida. Recurso da autora, que insiste na indenização por danos material e moral, sob a alegação de que se tornou revel em outra ação em razão de não ter sido notificada acerca de sua intimação naqueles autos. Danos configurados. Ônus da prova que competia à autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC. Cabia à autora manter o juízo informado sobre seu endereço. Sentença mantida.
RECURSOS NÃO PROVIDO.